Tribunal: TJDFT
Processo: 0715231-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITO DE CRÉDITO PREVISTO EM PRECATÓRIO. SUB-ROGAÇÃO PELO EXEQUENTE. RECUSA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS DA EXECUTADA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, IV, DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Apesar de penhorável (art. 835, XIII, do CPC/15), o direito de crédito de titularidade da Executada previsto em precatório, em razão da sistemática legal de pagamento ao qual esse se submete, projeta para data futura e incerta a satisfação do valor em execução.

2. Assim, é dado ao credor recusar a sub-rogação no direito de crédito existente em precatório judicial objeto de penhora, diante do notório processo moroso a que se sujeita a referida requisição de pagamento, com vistas a assegurar a efetividade da tutela executiva.

3. A imprevisibilidade quanto à época do pagamento da quantia prevista em precatório não implica ausência de liquidez do aludido direito de crédito. E, consistindo esse o único bem penhorável da Executada, é certo que a aludida rejeição da garantia acarreta o reconhecimento, no presente caso, da inexistência de outros bens penhoráveis.

4. Como se pode depreender da leitura do inciso IV do art. 921 do CPC/15, a hipótese ali contida contempla situação em que a alienação do bem penhorado é frustrada por falta de licitantes e o exequente não requer a adjudicação do aludido bem nem indica outros à penhora o que, a toda evidência, não é o caso dos autos.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.